Tribunal: TJPA
Processo: 0005384-28.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005384-28.2017.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, M. MESCHEDE & CIA LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO POR CULPA DA CONTRATADA. COMPROVADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OPORTUNIZAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA RESCISÃO. APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS. INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 79, §2º DA LEI 8.666/93. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Município de Santarém interpôs recurso de apelação, mas estava intempestivo, visto que houve a remessa dos autos no dia 26/11/2020 para notificar sobre a sentença proferida, contudo, o recurso foi protocolado somente no dia 29/04/2022. Além disso, o Poder Executivo assinou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, logo havendo também a perda superveniente do objeto;

2. Em relação à apelação interposta por M. MESCHEDE & CIA LTDA estava tempestiva, sendo apreciado e negado o recurso, visto que se trata de rescisão unilateral do contrato administrativo de concessão de bem público de uso comum;

3. O art. 79 da Lei 8.666/1993 autoriza a rescisão por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, ressalvando que "Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: I - devolução de garantia; II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; III - pagamento do custo da desmobilização".

4. No caso, como muito bem esmiuçado pela sentença recorrida, verifica-se que o Município de Santarém, notificou por mais de uma vez a empresa contratada pela má prestação de serviço, tendo oportunizado prazo para apresentação de defesa prévia, o que foi feito pela empresa em mais de uma ocasião, na qual anexou apenas 2 (dois recibos) como matéria de defesa.

5. Dessa forma, a alegação de nulidade do ato administrativo, bem como a rescisão contratual obedecerão o procedimento legal e oportunizado a ampla defesa e o contraditório a ora apelante. Logo, não há possibilidade de nulidade do procedimento administrativo, tão pouco dos judiciais.

6. Demonstrando-se que a rescisão contratual respeitou os trâmites legais e restou apurado que a culpa pela rescisão contratual foi da empresa apelante, que descumpriu cláusulas contratuais, não há qualquer dever de indenizar por parte do Município de Santarém, conforme inteligência do §2º do art. 79, da Lei nº 8.666/93, devendo ser mantida a sentença recorrida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto por
MUNICÍPIO DE SANTARÉM e M. MESCHEDE & CIA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
iniciada

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face das apelantes
.

O Órgão Ministerial iniciou ação civil pública contra o município de Santarém e M. MESCHEDE & CIA LTDA pleiteando a rescisão do contrato administrativo deles a respeito de concessão de serviços de bar e restaurante e de uso de bem público da Praça Manoel de Jesus Moraes, a chamada “Choperia e Pizzaria Mascotinho”, visto a nulidade da cláusula sétima e oitava do negócio jurídico.

Alega o
parquet
que o contrato fora celebrado a partir da licitação na modalidade de tomada de preços nº 002/1987 determinada pela Portaria nº 151/1987.

Contudo, observou-se durante a vigência do contrato administrativo que haveria cláusulas exorbitantes nas quais favorecia exarbertadamente o contratado, ao invés de ser para o contratante.

Assim, fora instaurado inquérito civil para apuração do fato, sendo comprovado tal fato após a conclusão do procedimento extrajudicial a partir da coleta do depoimento do prefeito, na época o Sr. José Ronaldo Dias Campos, mais a constatação de ausência de prestação de contas sobre o empreendimento tanto pelo Município de Santarém quanto pela empresa prestadora de serviço.

Após devidamente intimadas os investigados a respeito do processo, apenas o Município de Santarém se manifestou nos autos pedindo pelo julgamento antecipado do mérito. Em relação a empresa, está juntou documentos informando alterações contratuais e habilitação de seu procurador.

Diante disto, o Juízo
a quo
proferiu sentença em 17/03/2020, determinando o seguinte:

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para decretar a rescisão do contrato de concessão às fls. 25/28, para declarar a nulidade da cláusula oitava e para que o Município deflagre procedimento de licitação do bem público localizado na Praça Manoel de Jesus conhecido como mascotinho no prazo de 120 dias, caso não o explore diretamente

(...)

Em 18/03/2020 a sentença fora publicada no Diário de Justiça do Tribunal de Justiça do Pará nº 6858/2020.

Ocorre que a requerida Empresa M MESCHEDE & CIA LTDA interpôs recurso de apelação no dia 04/09/2020 e o Município de Santarém no dia 29/04/2022, ambas alegando a nulidade na intimação a respeito da sentença, a manutenção do contrato administrativo, supressão e a impossibilidade do poder judiciário em atuar sobre procedimento administrativo do poder executivo.

Após devidamente intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos e pediu pelo não conhecimento, por serem intempestivo, bem como o improvimento dos mesmos.

O Ministério Público atuando como fiscal da lei ratificou os termos das contrarrazões apresentadas no decorrer da demanda e informou a realização de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no decorrer da demanda.

É o relatório.

VOTO

O recurso interposto pelo Município de Santarém não preenche os requisitos de admissibilidade, logo restando prejudicado.

Em relação ao recurso interposto por M. MESCHEDE & CIA LTDA, observa-se que este é tempestivo, bem como não há perda superveniente do objeto.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Nesse sentido, o art. 1.003, §5º do CPC, dispõe de modo geral, sobre os prazos de interposição de recursos, versando que excetuando os Embargos de Declaração, todos os recursos possuem prazo de 15 (quinze) dias para serem opostos.

Contudo, ocorre que no presente caso se trata de litisconsórcio passivo necessário, por se tratar da Fazenda Pública e Pessoa Jurídica Privada. Assim, como o prazo recursal foi aberto enquanto os autos se encontrava de forma física será aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

§ 1º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.

§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.

Desta forma, verifica-se que sentença fora proferida no dia 18/03/2020 e o prazo recursal fora aberto para a Empresa a partir do dia 18/08/2020 quando houve a juntada de procuração
ad judicia
, assim tendo o prazo de 30 (trinta) dias úteis, sendo seu recurso interposto no 04/09/2020. Logo tempestivo.

Em relação ao Município de Santarém, houve remessa dos autos no dia 26/11/2020 com a confirmação do recebimento pelo Departamento Jurídico (ID 12053204 - Pág. 13), assim tendo 60 (sessenta) dias úteis para se manifestar. Contudo, ocorreu que no dia 29/04/2022 houve a interposição do recurso de apelação e das contrarrazões, portanto intempestivos, não podendo ser conhecidos, em razão de não ser admissível, conforme art. 932, III do CPC.

Desta forma, não resta outra alternativa senão reconhecer a intempestividade do recurso feito pelo poder executivo, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pela Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. NÃO CABIMENTO DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000223-72.2005.8.14.0046 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que o recurso foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal.

2. Recurso Não Conhecido. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809070-28.2020.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação feita pelo Município de Santarém e das contrarrazões ao recurso de apelação.

Além disso, há presença de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) por englobar a extinção da penalidade administrativa objeto da questão discutida na ação, inexoravelmente conduz ao exaurimento do objeto do recurso, operando-se a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita, conforme o art. 485, VI do CPC/15 dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Desta forma, verificando que o Município firmou acordo com o Ministério Público, assumindo diversas obrigações, que absorvem e ultrapassam o objeto da presente ação, resta manifesta a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito no que tange ao Poder Executivo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TAC QUE ABSORVE E ULTRAPASSA O OBJETO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A Empresa Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu da apelação, ante a perda superveniente do interesse recursal, em razão da celebração de TAC entre as partes, que engloba o objeto da questão.

2- Consoante o princípio da congruência, presente na legislação processual civil, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além, aquém do que foi pedido ou mesmo dele se afastar. Precedentes.

3-Referido TAC, por englobar a extinção da penalidade administrativa objeto da questão discutida na ação, inexoravelmente conduz ao exaurimento do objeto do recurso, operando-se a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita.

4-Desta forma, verificando que a Empresa Apelante ao firmar o TAC com o Município Apelado, assumiu diversas obrigações, que absorvem e ultrapassam o objeto da presente ação, resta manifesta a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e da jurisprudência pátria.

5-Ademais, não obstante o pedido de homologação de referido termo de ajustamento, observa-se que o objeto de TAC não se restringe apenas ao objeto da ação, tratando-se de questão que abrange uma coletividade, mostrando-se assim, despicienda sua homologação nos presentes autos, uma vez que é dotado de força executiva.

6- Agravo de Interno conhecido e não provido, manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação, ante a perda superveniente do interesse recursal. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003792-23.2014.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA EXTINTA POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 966, CAPUT, DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.

1. Nos termos do caput do art. 966 do CPC, a Ação Rescisória visa a desconstituição de decisão que resolve o mérito, ou seja, da matéria relativa ao direito individualizado na demanda.

2. No caso concreto, a Ação Rescisória é manifestamente incabível, pois tem por objetivo desconstituir acórdão proferido em Ação Anulatória julgada prejudicada, por perda superveniente de objeto, ante a realização de TAC entre o Município de Belém e o Ministério Público.

3. Desse modo, o julgado rescindendo que não possui conteúdo de mérito ou de cunho terminativo, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

3. Ação rescisória não conhecida.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0806473-75.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 03/05/2022)

Sobre a questão, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“(...)

Assim sendo, observa-se a flagrante ausência de interesse recursal no caso, dado que o Município assumiu em âmbito extrajudicial obrigação contraposta ao objeto do recurso, qual seja a realização de licitação para uso do espaço público do Mascotinho, até a data de 31 de outubro de 2022

(...)”

Passemos à análise do recurso de apelação de M. MESCHEDE & CIA LTDA

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa, visto que houve alteração no contrato social da Empresa, bem como a mudança na administração do empreendimento, sendo o Sr. Geraldo Aquino não foi cientificado a respeito. Este argumento não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, esclareço que a presente ação fora feita contra a pessoa jurídica M. Meschede & CIA LTDA e não individualmente contra o novo responsável pela empresa ou de seus sócios.

Além disso, esta fez diversos peticionamentos para anexar procurações nas quais os seus advogados, ora outorgados, tinham plenos poderes para receber intimações, publicações, citações, dentre outros direitos a receber e transmitir as informações para o outorgante, ora a pessoa jurídica acima.

Observo também que a empresa também apresentou sua contestação, bem como o presente recurso de apelação, após devidamente citada e intimada, logo não podendo ser alegado cerceamento da defesa.

Isto posto, rejeito a preliminar de cerceamento à defesa esposada.

DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal a respeito de rescisão contratual unilateral por interesse público, sobre a qual a apelante alega a nulidade do ato administrativo e alternativamente à apuração de perdas e danos.

Compulsando os autos, verifico que o Município de Santarém celebrou em 01/07/1987 com vencedora da Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 002/1987 determinado pela portaria nº 151/87, a empresa M. Meschede & Cia LTDA contrato de concessão de serviços de bar e restaurante e de uso de bem público localizado na Praça Manoel de Jesus Moraes, denominado “Choperia e Pizzaria Mascotinho”, no qual tinha as seguintes cláusulas:

PRIMEIRO - DO IMOVEL PÚBLICO OBJETO DA CONCESSÃO

O objeto do presente contrato, é a concessão de Serviços de Bar e Restaurante e de Uso de Bem Público, localizado em frente a cidade de Santarém, mais precisamente na Praça Manoel de Jesus Moraes, denominado de “Choperia e Pizzaria Mascotinho”, consoante condições prescritas no Edital de Tomada de Preços No.002/87, determinada pela portaria No 151, de 4 de junho de 1987, do Sr. Prefeito Municipal, cuja concorrência fôra vencida pela ora concessionária.

(...)

QUARTA - DO PREÇO

Tratando-se de contrato bilateral e comutativo, onde há perfeita equivalência entre as prestações recíprocas a que estão obrigadas as partes contratantes a CONCESSIONÁRIA nada paga à CONCEDENTE, a título de aluguel, locação ou concessão, entretanto, será de sua inteira responsabilidade a manutenção da Praça Manoel de Jesus Moraes onde se encontra localizado o imovel público ora entregue em concessão para exploração de serviços de bar e restaurante, devendo a CONCESSIONÁRIA na vigência deste contrato manter a praça em condições de limpeza.

Posteriormente, o Ministério Público iniciou inquérito civil para apurar a regularidade da prestação de serviço. Dessa forma fora feita a oitiva do ex-prefeito, o Sr. José Ronaldo Dias Campos:

(...) Que o Município de Santarém/PA então resolveu abrir processo licitatório para exploração do referido local, resultando na assinatura do presente contrato com a empresa Mesched; Que acrescenta que a quadra de esporte situada naquela praça, foi realizada por iniciativa privada por parte da empresa Cerpa, via seu representante senhor Nicolau Demérito; Que o prédio onde funciona o Bar “Mascotinho” foi construído pela empresa Mesched, enquanto que o Município realizou toda infraestrutura do terreno, inclusive com o calçamento; Que em relação a cláusula quarta do referido contrato, no que tange ao preço, esclarece que, embora não conste pagamento de aluguel por parte da concessionária observe que deveria ter sido constado considerando que se trata de bem público; (...)

A partir disso, houve a alegação pelo representante do Ente Municipal de que não possui em seu arquivo qualquer registro do cumprimento contratual. Diante disso, o
parquet
intimou a empresa para que apresentasse recibos de prestação de serviço, mesmo assim, recebeu como resposta dela apenas de que realizava diversos serviços relacionados a manutenção da Praça e apresentou contracheque do responsável pela limpeza do local.

Dessa forma, o Órgão Ministerial fez a oitiva desse funcionário e este se apresentou como Sr. Raimundo Ferreira da Silva e confirmou ser o responsável pela limpeza diária da praça e informou não haver lixeiras, o que provoca a acumulação de lixo, bem como que fora feita a manutenção do espaço.

Diante disso, o inquérito civil concluiu que a contratação se mostrou desvantajosa para o Município de Santarém, além da Concessionária não ter cumprido a obrigação da cláusula quarta e o Ente público não fez a devida fiscalização.

Conforme previsão legal, uma das características dos contratos administrativos é a possibilidade de rescisão contratual unilateral pela Administração Pública, conforme disposto na Lei nº 8.666/1993.

Compulsando os autos, verifico que o contrato administrativo foi rescindido com lastro nos arts. 78, XII, c/c 79, I da Lei nº 8.666/93 e demais fundamentos externados no Processo Administrativo, consoante o termo de rescisão acostado aos autos.

Como se sabe, a rescisão unilateral de contrato fundada em razões de interesse é prerrogativa da Administração Pública, nos termos do art. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e seguintes, vejamos:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

Assim, para viabilizar a rescisão contratual unilateral, o ato administrativo deverá ser motivado, depois de assegurado ao contratado o contraditório e a ampla defesa, e ao final, ausente culpa do contratado, devem ser apuradas as perdas e danos.

No caso, como muito bem esmiuçado pela sentença recorrida, verifica-se que o Município de Santarém, notificou por mais de uma vez a empresa contratada pela má prestação de serviço no qual fora objeto ganho por meio da licitação na modalidade tomada de preço nº 002/1987. Ainda tendo oportunizado prazo para apresentação de defesa prévia, o que foi feito pela empresa em mais de uma ocasião, está apenas apresentou 2 (dois) únicos recibos relativos a manutenção da praça, consequentemente afastou a alegação de nulidade do ato administrativo, pois devidamente observado o procedimento legal e oportunizado a ampla defesa e o contraditório a ora apelante.

Destaca-se que na oportunidade da apresentação de sua defesa judicial, a Empresa poderia ter apresentado a comprovação do cumprimento da obrigação, mas apenas juntou fotografias nas quais não constituem meio hábil para comprovar o custeio da manutenção da praça. Assim, conclui-se pela inexecução do contrato pela Apelante, por violação a cláusula quarta, nos termos do art. 77, 78, incisos I, II, e V da Lei nº 8.666/93, o que foi acatado pelo Município, originando o Termo de Rescisão de Unilateral do Contrato.

Outrossim, a empresa apelante foi devidamente notificada quanto ao ato de rescisão unilateral.

Logo, diante das provas trazidas pelo Município requerido, verifica-se que a rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública, se deu com observância do devido processo legal, tendo sido oportunizado ao contratado a ampla defesa quanto às faltas e atrasos notificados pela Administração Pública, que deram causa à rescisão unilateral.

Diante do exposto, ao revés do que pretende fazer crer o apelante, a rescisão unilateral efetuada pela Administração Pública se deu por culpa da contratada, tendo sido fundamentada não somente no art. 78, XII c/c art. 79, I da Lei nº 8.666/93, mas o Termo de Rescisão Contratual também fundamentou a rescisão na fundamentação disposta no Processo Administrativo.

Registre-se que, a rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada aos motivos ensejadores desse excepcional distrato, de forma que a motivação lançada no Termo de Rescisão Unilateral deve considerar também os motivos lançados no Processo Administrativo, que concluiu pela inexecução parcial do contrato, nos termos do art. art. 77, 78, incisos I, II, e V da Lei nº 8.666/93, de forma a comprovar a culpa da empresa Apelante pela rescisão.

Assim, como vimos acima, nos termos do art. 79, §2º, quando a rescisão unilateral pela Administração Pública se dá por culpa da contratada, afasta-se a possibilidade de indenização por perdas e danos.

Portanto, demonstrada a culpa da contratante na rescisão contratual de forma unilateral pela Administração Pública, não faz jus aos direitos previstos no art. 79, §2º da Lei 8.666/93, não havendo o que ser reparado na sentença recorrida.

Senão vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO 2 (DOIS) MESES ANTES DO TERMO FINAL DA PRORROGAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZOS DECORRENTES DO ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A ENSEJAR A REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência do distrato contratual realizado pelo Apelado.

2. A rescisão unilateral do contrato administrativo se trata de prerrogativa da administração pública, que poderá exercê-lo, assumindo o ônus de indenizar o contratado pelo prejuízos que forem comprovados, a teor do que dispõe o art. 79, § 2º da Lei 8666/93.

3. A pretensão de indenização por danos materiais se fundamenta nos prejuízos que a Recorrente afirma ter sofrido em decorrência antecipada do contrato. Para tanto, juntou aos autos com a petição inicial despesas pessoais (contas de energia elétrica, condomínio, pagamentos de financiamento imobiliário, mensalidade escolar de seu filho, pagamento à empregada doméstica, conta de telefone celular e cartão de crédito), no entanto, referidos gastos não guardam relação com a rescisão antecipada do contrato, não sendo possível afirmar que representam prejuízos decorrentes da ruptura da relação contratual.

4. A Recorrente fundamenta o pedido de indenização por danos morais no fato de ter ocorrido o encerramento antecipado do contrato, contudo é cediço que apenas tal circunstância não possui o condão de ensejar a reparação indenizatória, quando não comprovada a existência de circunstâncias excepcionais que tenham atingido o patrimônio imaterial da parte.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028963-80.2007.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO POR CULPA DA CONTRATADA. COMPROVADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OPORTUNIZAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA RESCISÃO. APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS. INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 79, §2º DA LEI 8.666/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 79 da Lei 8.666/1993 autoriza a rescisão por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, ressalvando que "Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: I - devolução de garantia; II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; III - pagamento do custo da desmobilização".

2. No caso, como muito bem esmiuçado pela sentença recorrida, verifica-se que o Município de Santarém, por meio do Secretário Municipal de Infraestrutura, notificou por mais de uma vez a empresa contratada pelo cometimento de falta e atrasos injustificados no serviço objeto do Contrato nº 017/2011-SEMIF, tendo oportunizado prazo para apresentação de defesa prévia, o que foi feito pela empresa em mais de uma ocasião, conforme se depreende nos documentos ID nº 1684173 e 1684174., de forma a afastar a alegação de nulidade do ato administrativo, pois devidamente observado o procedimento legal e oportunizado a ampla defesa e o contraditório a ora apelante.

3. Como se constata nos documentos juntados pelo Município requerido, no Procedimento Administrativo nº 001/2013, após apresentação da defesa pela contratada, o Procurador Jurídico do Município emitiu parecer, onde fez analise das duas defesas apresentas pela empresa e concluiu pela caracterização da inexecução parcial do contrato pela Apelante, por violação aos itens 14.1., 14.1.9 e 14.3 do Contrato nº 017/2011 – SEMIF, nos termos do art. 77, 78, incisos I, II, e V da Lei nº 8.666/93, o que foi acatado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, originando o Termo de Rescisão de Unilateral do Contrato nº 001/2014.

4. Outrossim, a empresa apelante foi devidamente notificada quanto ao ato de rescisão unilateral, conforme certidão de notificação extrajudicial cumprida em 11/03/2014 (Id nº 1684174 – Pág 15)

5. Logo, diante das provas dos autos, verifica-se que a rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública, se deu com observância do devido processo legal, tendo sido oportunizado ao contratado a ampla defesa quanto as faltas e atrasos notificados pela Administração Pública, que deram causa a rescisão unilateral, por culpa da contratada.

6. Diante do exposto, ao revés do que pretende fazer crer o apelante, a rescisão unilateral efetuada pela Administração Pública se deu por culpa da contratada, tendo sido fundamentada não somente no art. 78, XII c/c art. 79, I da Lei nº 8.666/93, mas o Termo de Rescisão Contratual também fundamentou a rescisão na fundamentação disposta no Processo Administrativo nº 001/2013.

7. Registre-se que, a rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada aos motivos ensejadores desse excepcional distrato, de forma que a motivação lançada no Termo de Rescisão Unilateral deve considerar também os motivos lançados no Processo Administrativo nº 001/2013, que concluiu pela inexecução parcial do contrato, nos termos do art. art. 77, 78, incisos I, II, e V da Lei nº 8.666/93, de forma a comprovar a culpa da empresa Apelante pela rescisão
.

8. Demonstrando-se que a rescisão contratual respeitou os tramites legais e restou apurado que a culpa pela rescisão contratual foi da empresa apelada, que descumpriu cláusulas contratuais, não há qualquer dever de indenizar por parte do Município de Santarém, conforme inteligência do §2º do art. 79, da Lei nº 8.666/93, devendo ser mantida a sentença recorrida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002612-97.2014.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/12/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, por ser intempestivo,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
para manter a sentença do Juízo
a quo,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024